Tribunal: TJPA
Processo: 0000582-69.2010.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000582-69.2010.8.14.0200

APELANTE: ARIVALDO MORAES DA MATA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO QOCrim N.º 0000582-69.2010.814.0200

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO PARÁ

SUSCITANTE: ARIVALDO MORAES DA MATA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

SUSCITADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

QUESTÃO DE ORDEM EM APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
ACOLHIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DA QUESTÃO DE ORDEM E ACOLHÊ-LA
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por __________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO QOCrim N.º 0000582-69.2010.814.0200

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO PARÁ

SUSCITANTE: ARIVALDO MORAES DA MATA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

SUSCITADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
QUESTÃO DE ORDEM
, apresentada pela Defensoria Pública (ID nº 10577641), em favor de
ARIVALDO MORAES DA MATA
, o qual fora condenado em 2º grau, à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
a ser cumprida em regime inicialmente aberto, a qual em razão do art. 12 c/c art. 43 a 45 todos do CP foi convertida em duas penas alternativas de prestação de serviço quais sejam: 114 (cento e quatorze) dias de serviço em turno de seis horas cada um ao Centro Nova Vida e, pelo mesmo tempo, em turno de serviço no Centro de Cuidados ao Dependente Químico, nos termos
do Acórdão de ID nº 10062339.

Consta na denúncia (ID nº 4686022 p.2-3) que no Termo de Deserção, no dia 13/09/2010 o apelante
ausentou-se
do quartel do 6º BPM
levando consigo 02 (duas) pistolas cal. 40mm de número 83496 e 81933,
motivo pelo qual em 26/09/2010 foi lavrado Termo de Deserção bem como o inventário, consumando-se o crime do artigo 187 do Código Penal Militar.

No dia 19/10/2010 o Recorrente foi capturado por uma guarnição da ROTAN.

Em 18/11/2010 prestou declaração (ID nº 4686021 p. 16-17) esclarecendo que a pistola de nº 83496, lhe foi acautelada em 04/07/2010 e extraviada de seu poder em razão de um assalto ocorrido na Avenida Pedro Miranda e, com relação a de nº 81933 informou que esse armamento se encontra na posse de um policial militar da reserva remunerada como garantia, visto que realizou empréstimo de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem indicar quem seria o referido militar.

Foi noticiado nos autos, após diligência requerida pelo Ministério Público, que o armamento de nº 83496 foi devolvido, permanecendo extraviado o de nº 81933.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4686031 p. 1-9), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4686032 p. 5-11), pugnando pela sua completa absolvição dos crimes de peculato e deserção ante a ilegalidade dos documentos de ID nº 4686020 p. 8-10, que fere o art. 451 do Código Penal Militar e, subsidiariamente pela desclassificação do crime de peculato para a modalidade culposa, ante a ausência de intenção em cometer o delito descrito no art. 303 do Código Penal Militar.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4686034 p. 2-10, pelo parcial improvimento do apelo para tão somente absolver o Apelante do crime de deserção.

No dia 28/06/2022 a Apelação foi julgada pela 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal/PA, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, conforme consta no Acórdão n° 10062339.

Aponta o Suscitante que em relação ao crime imputado, houve a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, inc. IV, do Código Penal.

Instado a se manifestar, o Órgão ministerial se manifestou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em favor de ARIVALDO MORAES DA MATA, na modalidade intercorrente. (ID nº 11035629).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Defesa requer seja declarada a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente referente aos crimes de deserção e peculato, de acordo com o art.107, IV c/c art.109, VI c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal.

Razão assiste ao Suscitante.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 08 (oito) anos, nos termos do art.109, inciso IV
[1]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 11/04/2014 (ID nº. 4686031 p. 9), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[2]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a data do julgamento do Recurso de Apelação (28/06/2022), já transcorreram mais de 08 (oito) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, III e art.115, todos do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO
a presente questão de ordem, para, com base no artigo 107, IV c/c 109, VI, 110, §1º todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE de

ARIVALDO MORAES DA MATA

pela PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro
;

[2]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

Belém, 08/12/2022